Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702757-84.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OLIVEIRA E SILVA APELADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O BANCO HONDA S.A (apelado) impugna a gratuidade de justiça deferida a PAULO OLIVEIRA E SILVA (apelante): "Como pode ser observado, é a intenção do RECORRENTE se eximir do pagamento dos honorários, bem como protelar o bom andamento processual. Assim, é infundada a afirmação de hipossuficiência, pois só poderíamos cogitar a possibilidade de concessão de referido benefício, caso houvesse a constatação, o que não é o caso" (ID16958807 - Pág. 32). À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório"(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto,"a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador" (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Assim, intime-se o apelante a fim de que se manifeste sobre a impugnação à gratuidade de justiça nos termos do art. 10 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora